Tribunal: TJBA
Processo: 8025990-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025990-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOILSON PEREIRA MADUREIRA

Advogado(s)
:
RUY ALMEIDA SILVA JUNIOR, GUSTAVO CARNEIRO RAMOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTER DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
WILSON SOUSA TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO A
GRAVO
POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte já se posicionou quanto a não aplicação do referido parágrafo único do art. 932 do CPC nos casos de ofensa à dialeticidade recursal.

2
. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão
ad quem
.

3
. O Recorrente, em suas razões de apelo, não rebateu o
decisum

hostilizado no
a
grav
o
de instrumento
, isso porque o recurso aviad
o

n
ão houve, contra-argumentação às premissas firmadas pelo juízo
a quo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8025990-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOILSON PEREIRA MADUREIRA e como agravada ESTER DOS SANTOS ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13